Tribunal: TJBA
Processo: 8171132-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8171132-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 16, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 7 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO AUTORIZADO PELOS MORADORES. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. 2.) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PELOS LAUDOS PERICIAIS. APREENSÃO DE 238,85G DE COCAÍNA (PÓ E “CRACK”), 88,74G DE MACONHA E 53 FRASCOS DE CLOROFÓRMIO, ALÉM DE PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER, MARCA CANIK, MODELO TP9 SF, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DO TRÁFICO E DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIAS PACÍFICAS DO STF E STJ. IMPROVIMENTO. 3) ROGO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES. IMPROVIMENTO. CONSTATADO OS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDUTAS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA PARA A EFETIVA TRAFICÂNCIA. 4) DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA APLICADA A FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º , DO ART. 33 , DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) FOI FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O INSURGENTE. 5) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 6) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171132-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IGOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA e como apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por em CONHECER o Recurso, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, em IMPROVER à Apelação, nos termos do voto do relator. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator